Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017137-49.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ADLY GABY
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL DE 30 DIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu à parte autora, contratada temporariamente entre 2019 e 2023 para funções de Técnico Administrativo Educacional e Professor, o direito ao pagamento de férias de 45 dias com adicional de 1/3 em todo o período contratual. A parte recorrente alega que, nos anos em que a autora atuou fora da sala de aula, o período de férias deveria ser de apenas 30 dias, conforme legislação estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora, contratada temporariamente fora da função de magistério em parte do período, faz jus a 45 dias de férias com adicional de 1/3; (ii) estabelecer se é legítima a diferenciação do período de férias conforme a função exercida, nos termos da legislação estadual aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, que regula a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, assegura 45 dias de férias apenas aos professores em efetivo exercício em sala de aula, sendo garantidos 30 dias aos demais profissionais da educação, inclusive contratados temporariamente, conforme arts. 54, I e II, e 56.
4. A parte autora atuou como Técnico Administrativo Educacional nos anos de 2019 e 2021, e como Professor nos anos de 2022 e 2023, conforme comprovam as fichas financeiras constantes nos autos.
5. A jurisprudência do STF no Tema 551 reconhece que servidores temporários só têm direito a férias e ao terço constitucional se houver previsão legal ou contratual expressa, o que ocorre no presente caso quanto ao período proporcional e à função exercida.
6. A tese firmada pelo TJMT no IRDR Tema 04 confirma que o direito a 45 dias de férias se aplica apenas a professores que atuam em sala de aula, inclusive se contratados temporariamente, com o adicional de 1/3 incidindo sobre todo o período de férias correspondente.
7. A decisão recorrida deve ser parcialmente reformada para adequar o período de férias ao cargo efetivamente exercido pela autora em cada ano, sendo devido apenas 30 dias de férias nos anos em que atuou fora da docência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O servidor contratado temporariamente para funções não docentes na educação básica estadual tem direito a 30 dias de férias com adicional de 1/3, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998. 2. O servidor temporário contratado como professor em sala de aula faz jus a 45 dias de férias com adicional de 1/3, conforme previsão expressa no art. 54, I, da mesma lei. 3. A distinção do período de férias com base na função exercida encontra respaldo legal e jurisprudencial, não configurando tratamento desigual ilegítimo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 50/1998, arts. 54, I e II, e 56; CF/1988, art. 7o, XVII; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJMT, IRDR Tema 04; TJMT, Recurso Inominado no 1006366-18.2024.8.11.0001, 3a Turma Recursal, j. 09.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017137-49.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADLY GABY - CPF: 704.773.751-03 (RECORRIDO), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025